Tribunal: TJBA
Processo: 8078839-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078839-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: NAILSON BARBOSA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NAILSON BARBOSA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): NAILSON BARBOSA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NAILSON BARBOSA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUANTIDADE VULTOSA DE ENTORPECENTES ACONDICIONADOS PARA VENDA. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA EMBALAGEM DA DROGA E DE CAPA DE COLETE BALÍSTICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCIPÍCIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Impetração que visa a revogação da prisão preventiva dos pacientes custodiados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta-se a desfundamentação da medida constritiva e a ausência dos requisitos legais para sua decretação, ressaltando a desproporcionalidade da prisão cautelar ante a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em eventual condenação e a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questão em discussão são: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada; (ii) analisar a presença dos requisitos da prisão preventiva; (iii) avaliar a proporcionalidade da medida, ante a alegada possibilidade de consideração do tráfico privilegiado em caso de eventual condenação; e (iv) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, destacando as circunstâncias do fato criminoso atribuído aos pacientes e perfazendo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em observância à garantia da obrigatória fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, LXI, da CF). 4. A gravidade concreta da conduta é revelada pela apreensão de quantidade vultosa e acondicionada para a venda de drogas (aproximadamente 630,76 g de cocaína e 15,31 g de maconha), fracionada em 636 porções, de centenas de pinos vazios (eppendorfs) e de uma capa de colete balístico, além das declarações prestadas por um dos pacientes, em sede de interrogatório policial, no sentido de que ambos possuem vínculo com organização criminosa, o que demonstra maior periculosidade social. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é firme no sentido de não reconhecer, em sede de habeas corpus, a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, tendo-se em vista pena a ser aplicada em sede de eventual e futura sentença condenatória, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena efetivamente poderá ser imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento. 6. Condições pessoais favoráveis que, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 7. Medidas cautelares alternativas à prisão que não se revelam adequadas para a finalidade assecuratória no caso em espécie. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXI e LXVIII e art. 93, IX; CP, art. 319; CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 910478 SP 2024/0156425-7, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2024; TJ-BA, HC 8035334-07.2024.8.05.0000, Relator Des. Antonio Cunha Cavalcanti. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8078839-14.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Nailson Barbosa de Souza (OAB/BA 76.142), em favor de Kaique Cerqueira dos Santos Pereira e Ícaro Cerqueira Marinho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, mantendo a custódia preventiva dos pacientes, nos termos do voto da Relatora.